Tribunal: STF
Processo: Rcl 37608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001182-07.2013.5.03.0018, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 



2.     Narra que o interessado Odmar Pereira Lima, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Telemar Norte Leste S.A., tomadora dos serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas, ante a ilicitude da terceirização. Sublinha a procedência do pedido, a resultar na imposição de subsidiária ao adimplemento dos créditos, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. O entendimento foi mantido em recurso ordinário, surgindo o descompasso.



3.     Diz contrariado o entendimento revelado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Destaca haver o Supremo reconhecido a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego da contratante com empregado da prestadora dos serviços. Evoca o enunciado vinculante nº 10, ressaltando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a contratação de terceiros para desempenhar atividades inerentes, acessórias ou complementares a serviço.



4.     Sustenta inviável o reconhecimento da isonomia entre empregados da prestadora e da tomadora, tendo em conta a irregularidade da contratação do terceirizado. Discorre sobre a adequação da terceirização. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala insuficiente o critério atinente à distinção de atividade-meio e atividade-fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive para realização de tarefa alcançada pelo objeto O ato atacado resultou da apreciação, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, de recurso ordinário. 



5.     Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 0001182-07.2013.5.03.0018. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



6.     O Tribunal reclamado prestou as informações. Transcreveu os fundamentos do ato impugnado.



7.     O ministro Marco Aurélio, então relator, em 24 de abril de 2020, negou seguimento à reclamação, ante a substituição do pronunciamento por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho formalizado em agravo de instrumento em recurso de revista.



8.     Em sede de agravo interno, o então ministro relator, em 9 de abril de 2021, reconsiderou a decisão proferida, para determinar a sequência da reclamação.



9.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



 



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF E NA SV 10. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 



    2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que contempla pronunciamento meritório pretensamente em desacordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734/STF). 



    3. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.



 



10.      O beneficiário Odmar Pereira Lima, devidamente citado, não se manifestou.



11.      É o relatório. Decido.



12.      A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



13.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



14.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



     



15.     Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



16.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo o seguinte trecho da decisão (grifos acrescidos):



     



    (...)



    As reclamadas não se conformam com a sentença que declarou a ilicitude da terceirização de serviços por elas firmada. Argumentam, em suma, que não ficou provada a existência de subordinação jurídica entre a 2ª reclamada (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) e o recorrido, estando ausentes os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, exigidos pelos art. 2º e 3º da CLT. Acrescenta a segunda ré que a Lei 9.472/97 permite aos concessionários de serviço público contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, devendo ser afastada a condenação derivada da declaração do vínculo de emprego e consequente incidência das disposições de sua norma coletiva.



    Conquanto o artigo 94 da Lei 9.472/97 permita a terceirização de serviços essenciais, tal dispositivo não autoriza a terceirização da atividade econômica principal, com fraude à legislação trabalhista.



    No presente caso, o reclamante foi contratado pela 1ª ré para prestar serviços de instalação e reparo de linhas telefônicas exclusivamente à 2ª reclamada, no estabelecimento desta, conforme confessado pelo preposto daquela em depoimento pessoal, ao declarar que o reclamante laborava atendendo exclusivamente demandas da 2ª reclamada (f. 344).



    O trabalho do autor está ligado a demanda essencial da tomadora, não havendo como dissociar tal atividade da sua finalidade social, pois ela se liga à sua própria estrutura interna.



    (...)



     



17.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



 



18.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001182-07.2013.5.03.0018.



   Publique-se.



   Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator